Tribunal: TJDFT
Processo: 0717856-64.2024.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONSTRIÇÃO JUDICIAL SOBRE VEÍCULO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. AFASTAMENTO. BOA-FÉ NA AQUISIÇÃO E TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE. INSISTÊNCIA NA PENHORA. NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DE AMBAS AS PARTES.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela instituição financeira embargada contra sentença que julgou procedentes os embargos de terceiro opostos pelo embargante, determinando a desconstituição da penhora sobre o veículo I/HYUNDAI TUCSON GL 20L e condenando o banco embargado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: definir se o banco embargado deu causa à constrição indevida do veículo e, consequentemente, se deve arcar com os encargos sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da causalidade rege a distribuição dos ônus sucumbenciais, responsabilizando aquele que deu causa à constrição indevida.
4. Nos termos do Tema Repetitivo no 872 do STJ, o embargado somente responde pelos honorários advocatícios se, após tomar ciência da transferência da propriedade, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora.
5. No caso concreto, o banco embargado não resistiu ao levantamento da restrição e, ao ser intimado, manifestou seu desinteresse na penhora, o que afasta a configuração de conduta que justifique sua condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais. O embargante, por sua vez, demonstrou boa-fé ao adquirir o veículo e promover tempestivamente sua transferência, não podendo ser responsabilizado pelos encargos de sucumbência.
6. Tendo em vista que na vertente hipótese nenhuma das partes agiu em desconformidade com o ordenamento jurídico, não podendo ser responsabilizadas pela oposição dos embargos de terceiro, mostra-se desarrazoada a condenação de qualquer delas ao pagamento de honorários de sucumbência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação conhecida e provida. Sentença parcialmente reformada. Afastada a condenação do banco embargado ao pagamento de encargos sucumbenciais. Sem honorários recursais.
Tese de julgamento:
1. A responsabilidade pelos honorários sucumbenciais em embargos de terceiro decorre do princípio da causalidade, recaindo sobre a parte que deu causa à constrição indevida.
2. O embargado não pode ser condenado ao pagamento de encargos sucumbenciais se, ao tomar ciência da transferência do bem, não resistiu à desconstituição da penhora.
3. Inexistindo culpa de qualquer das partes pela necessidade de oposição dos embargos, deve ser afastada a condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 487, I; CPC, art. 1.026, § 2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 303; STJ, REsp 1.452.840/SP (Tema 872, repetitivo), Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 14/09/2016, DJe 05/10/2016.